Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708289-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000689-28.2017.8.07.0018, movido por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante (ID 83933829). Nas razões recursais (ID 24230049), narra tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT em face da agravante e de Márcio Gonçalves Ferreira. Na exordial, o Parquet afirmou terem sido praticados atos de improbidade no Processo Administrativo n. 143.000.911/2011, no qual o segundo réu, em nome da Administração Regional de Santa Maria, celebrou contrato de prestação de serviços com a agravante, dispensando o processo licitatório. Proferida sentença, o magistrado de origem condenou os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano, além de danos morais coletivos, no valor de R$ 239.930,00 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e trinta reais). Iniciado o cumprimento de sentença, relata ter apresentado impugnação, alegando que o agravado deixou de especificar os eventuais descontos obrigatórios realizados, assim como não indicou os bens passíveis de penhora, violando o disposto nos incisos VI e VII do art. 524 do Código de Processo Civil. A impugnação, contudo, foi rejeitada pelo douto magistrado a quo, sob o argumento de que o demonstrativo de cálculo contém as informações necessárias à ampla defesa. Nesse passo, defende a ausência dos requisitos mínimos para o início do cumprimento de sentença, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, diante do receio de dano irreparável, pois será iniciada a fase de constrição de bens. No mérito, busca a reforma da decisão para extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Preparo efetuado (ID 24230050). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 83933829). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, verifico que a pretensão liminar não atende aos requisitos processuais para seu deferimento. Merece salientar que o agravado, ao dar início ao cumprimento de sentença, indicou o valor que entende devido, bem como colacionou planilha de cálculo pormenorizado, da qual é possível extrair os índices aplicados (ID 24230054, pg 135). Destarte, em fase de cognição sumária, sem adentrar no mérito da questão, tenho que tais elementos são suficientes para o recebimento do cumprimento de sentença, cabendo ao executado demonstrar eventuais impropriedades nos cálculos apresentados. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 524. OBSERVÂNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou que a agravante emendasse a inicial do cumprimento provisório de sentença, sob pena de extinção. 2. A agravante, além de indicar o valor que entende como devido pela executada, colaciona planilha de cálculos da qual é possível extrair os índices aplicados para apuração do débito, o que é suficiente para o recebimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC, devendo o Magistrado valer-se, sendo o caso, do disposto nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal. 3. Demais disso, recebida a petição do cumprimento provisório da sentença e não havendo o pagamento voluntário, abrir-se-á prazo para que a parte executada ofereça impugnação, suscitando, caso queira, as impropriedades relacionadas aos cálculos e demais alegações previstas no art. 525, § 1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1255435, 07000268720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não vejo presente a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação em se aguardar o julgamento de mérito recursal. Compulsando os autos, retira-se que sequer foram iniciados os atos constritivos, uma vez que o julgador de origem se limitou a homologar o valor apurado relativamente à multa civil aplicada em face da agravante e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para indicação de bens penhoráveis. Com efeito, a controvérsia deverá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator